Tribunal: TJSP
Processo: 0835917-37.2013.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Pretensão ao reexame de matéria já decidida – Descabimento – Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0835917-37.2013.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JEREMIAS CARLOS DA SILVA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0835917-37.2013.8.26.0052/50000 -Voto no 13.336
2
Embargos de Declaração Criminal no 0835917-37.2013.8.26.0052/50000
Embargante: Jeremias Carlos da Silva
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 13.336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão inexistente

Pretensão ao reexame de matéria já decidida Descabimento
Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos.
JEREMIAS CARLOS DA SILVA opôs os presentes
embargos de declaração contra o acórdão desta 6a Câmara Criminal, que, em
votação unânime, negou provimento ao recurso.
Sustenta o embargante que o aresto é omisso, uma vez que não
foi apreciado o fato de o acusado de ser o executor dos crimes, a mando do
embargante, ter sido absolvido, não sendo possível, assim, condená-lo como
mandante do crime (fls. 1706/1707).
É o relatório.
Inexiste omissão no acordão.
Os embargos de declaração têm por finalidade a integração do
julgado, não se prestando à sua modificação ou correção. Em uma palavra,
não podem ter finalidade infringente.
É o que aqui se pretende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0835917-37.2013.8.26.0052/50000 -Voto no 13.336
3
A decisão embargada apreciou todas as teses expostas no
recurso.
O voto condutor do acórdão, acolhido por unanimidade, foi
explícito ao consignar que a condenação do embargante está lastreada em
indiscutíveis dados probatórios, ressaltando que “... o apelante ameaçou
publicamente que iria matar a vítima Everaldo, por este ter se recusado a
executar pessoas a seu mando.”.
Nada há a acrescentar ao que ali foi decidido, que, data venia,
não padece de qualquer dos vícios que ensejam complementação do julgado,
através de declaração.
Portanto, o que podia e havia de ser debatido e decidido foi
objeto de debate e decisão.
Não custa lembrar que, consoante dispõe o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, não é exigível que a sentença se pronuncie sobre
todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas sim que nela estejam
suficientemente demonstradas as razões de seu convencimento.
Nesse quadro, não há omissão alguma a ser sanada.
Insatisfeito, o embargante deve lançar mão de outro recurso,
se existente, para tentar fazer valer seu ponto de vista.
Em verdade, o que ocorre é que este recurso está sendo usado
como meio de, mais uma vez, manifestar irresignação com o decidido,
buscando sua reforma, o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0835917-37.2013.8.26.0052/50000 -Voto no 13.336
4
Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”
(in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a ed., pg.
597).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR